Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-92.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000306-92.2020.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIESER DE JESUS PEREIRA Advogado(s): FRANKLIN DOS REIS GUEDES APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR CRUZ DAS ALMAS LTDA Advogado(s):LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAR O FEITO E POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU JÁ CITADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa. O apelante pleiteia a anulação da decisão por vício de procedimento, especificamente a ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito e a inexistência de requerimento do réu para a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em aferir a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem a prévia e efetiva intimação pessoal do autor para impulsionar o feito e sem requerimento do réu, que já havia apresentado contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono pressupõe, como condição sine qua non, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigência do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A não efetivação do ato de comunicação por falha do mecanismo judiciário constitui vício insanável que impede a extinção. Após a angularização da relação processual com a apresentação da defesa, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. A inobservância de tais requisitos processuais configura error in procedendo, acarretando a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. TJ-BA, Apelação Cível n. 0555370-98.2014.8.05.0001, Relator Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 21/02/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n° 8000306-92.2020.8.05.0072, em que figuram como apelante ELIESER DE JESUS PEREIRA e como apelado CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR CRUZ DAS ALMAS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARA DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença de ID. 83709240, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA